Tribunal: TJSP
Processo: 0000713-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Saída temporária - Cumprimento dos requisitos legais – Liminar deferida – Período do respectivo benefício já transcorrido – Perda do objeto -Liminar satisfativa – Prejudicada a impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0000713-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente ALCIDES BUNIOTTI JUNIOR e Impetrante DULCÍNEIA
NASCIMENTO ZANON TERÊNCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000713-77.2020.8.26.0000 - Voto no 20.713
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0000713-77.2020 e 2288618-39.2019 São Paulo
Impetrante: Dulcineia Nascimento Zanon Terêncio
Paciente: Alcides Buniotti Júnior
Voto no 20.713
HABEAS CORPUS
Execução Criminal Saída temporária -
Cumprimento dos requisitos legais Liminar deferida Período
do respectivo benefício já transcorrido
Perda do objeto -
Liminar satisfativa Prejudicada a impetração.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Dulcineia Nascimento Zanon Terencio, advogada, em
favor de ALCIDES BUNIOTTI JUNIOR, condenado à pena de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13
(treze) dias-multa, por infração ao artigo 158, § 1o, do Código Penal,
sob a alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ.
Em resumo, pretende a concessão do benefício
de saída temporária de Natal referente ao período de 20 de dezembro
de 2019 a 02 de janeiro de 2020, por entender preenchidos os
requisitos legais para tanto.
Deferida a liminar pelo E. Desembargador Aben-
Athar de Paiva Coutinho, em sede de Plantão Judiciário em Segundo
Grau (fls. 55/56) e dispensadas as informações, opinou a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000713-77.2020.8.26.0000 - Voto no 20.713
3
Procuradoria Geral de Justiça no sentido de estar prejudicada a
impetração, pela perda de seu objeto (fls. 63/64).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Consoante analisando em sede liminar, diante
dos argumentos apresentados pelos impetrantes, bem pelos
documentos por eles juntados na presente impetração, foi deferido o
pleito de saída temporária de Natal e Ano Novo ao paciente, relativo
ao período de 2019/2020.
Ocorre que, conforme bem observado pelo
ilustre Procurador de Justiça, o período relativo à saída temporária já
transcorreu, inexistindo, agora, interesse processual na obtenção do
respectivo benefício, dando-se a liminar, portanto, de forma
satisfativa.
Fulminado, assim, o objeto do presente writ,
torna-se prejudicada a impetração, eis que o paciente já teve satisfeita
a sua pretensão.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator